Tribunal: TJSP
Processo: 2245776-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
do pelo Conselho Nacional de Justiça em 16/08/2022. 4. Hipótese em que o sistema já está integrado às unidades judiciais deste E. Tribunal de Justiça. 5. CRC-JUD que materializa ferramenta com a mesma função do SNIPER. 6. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2245776-39.2022.8.26.0000; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 03/04/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cheque

Relator(a):

Luís H. B. Franzé

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/04/2023

Data de publicação:

03/04/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL PELAS FERRAMENTAS "SNIPER" E CRC-JUD. 1. Decisão que indefere o pedido. 2. Reforma. 3. Deferimento das pesquisas que se mostra adequado ao caso. Bloqueio de quantia muito inferior ao crédito do exequente. Providências práticas e que asseguram maior efetividade à execução (CPC/15, art. 854). 3. SNIPER:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL PELAS FERRAMENTAS "SNIPER" E CRC-JUD. 1. Decisão que indefere o pedido. 2. Reforma. 3. Deferimento das pesquisas que se mostra adequado ao caso. Bloqueio de quantia muito inferior ao crédito do exequente. Providências práticas e que asseguram maior efetividade à execução (CPC/15, art. 854). 3. SNIPER: implementado pelo Conselho Nacional de Justiça em 16/08/2022. 4. Hipótese em que o sistema já está integrado às unidades judiciais deste E. Tribunal de Justiça. 5. CRC-JUD que materializa ferramenta com a mesma função do SNIPER. 6. Recurso provido.